Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. TEMA 1.137 DO STJ. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a medida postulada para fins de satisfação da dívida exequenda.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.030, inc. II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou STJ exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
4. Não há fundamento para o exercício do juízo de retratação quando o acórdão recorrido não diverge da tese sedimentada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo. Precedentes.
5. Conforme assentado no ven. acórdão, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. Logo, desnecessária a intervenção judicial para consulta ao sistema.
6. Cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa.
7. A constitucionalidade do dispositivo inserido CPC, em face do rol das garantias fundamentais, restou declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No Tema Repetitivo 1.137, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
8. No caso, a consulta ao CNIB em nada garantiria o cumprimento da obrigação pecuniária pelo devedor.
IV. Dispositivo
9. Acórdão mantido em rejulgamento.